Tribunal: TJDFT
Processo: 0719969-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Dosimetria da pena. Maus antecedentes e conduta social. Cumulação de atenuantes. Tráfico de drogas. Negativa do tráfico privilegiado. Prequestionamento. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas. A Defesa sustenta excesso na fixação da pena-base em razão da valoração negativa dos antecedentes e da conduta social. Impugna, ainda, a aplicação única de 1/5 de redução na segunda fase, a despeito do reconhecimento de duas atenuantes, e requer o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve excesso na elevação da pena-base em razão da valoração negativa dos antecedentes e da conduta social; (ii) definir se é cabível a aplicação cumulativa das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea; e, (iii) determinar se a existência de maus antecedentes, consubstanciados em condenação transitada em julgado no curso do processo, afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos antecedentes é válida desde que a condenação anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao fato denunciado, refira-se a crime praticado anteriormente, conforme orientação do STJ (AgRg no HC n. 607.497/SC).

4. A conduta social desfavorável também pode ser negativada quando o acusado pratica novo crime enquanto cumpre pena, evidenciando descompromisso com a ressocialização, conforme entendimento reiterado deste tribunal.

5. A fração de aumento ou de diminuição da pena em virtude de circunstâncias judiciais ou legais deve ser fundamentada, respeitando o princípio da individualização da pena, mas não há direito subjetivo a determinada fração, cabendo ao julgador optar entre parâmetros aceitos pela jurisprudência.

6. No caso de duas atenuantes reconhecidas (confissão espontânea e menoridade relativa), a redução deve ser cumulativa, com aplicação de 1/6 para cada circunstância, totalizando 1/3, em conformidade com o entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2035357/TO).

7. A negativa da aplicação do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 “tráfico privilegiado” é legítima quando o recorrente ostenta maus antecedentes, ainda que a condenação respectiva tenha transitado em julgado no curso do processo, desde que se refira a fato anterior, o que não viola a presunção de inocência.

8. O requisito do pré-questionamento, necessário para a interposição de recursos excepcionais, não exige menção expressa ao dispositivo legal ou constitucional supostamente violados. É suficiente que a matéria tenha sido discutida e decidida pelo tribunal de origem, ainda que sem referência direta ao artigo de lei. O que se exige é que a tese jurídica tenha sido efetivamente analisada, permitindo a identificação do conteúdo normativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.